Tribunal: TJMT
Processo: 1010720-31.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus em favor de LUANA MARQUES FERNANDES acusada de, por omissão, incorrer nos crimes capitulados no art. 121, § 2o, I, III e IV, CP c.c. art. 1o, § 2o, Lei 9.455/1997, c.c. art. 61, inc. II, alíneas f, e, h, do CP. Aponta como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT.
O impetrante, em suma, sustenta que a paciente e a corré Fabíola Pinheiro Bracelar estão sendo processadas duas vezes pela prática do mesmo crime e que a tortura, na verdade, já está inserida como qualificadora do crime de homicídio. Invoca, no principal, violação ao princípio do non bis in idem.
Assim, requer que a denúncia seja considerada inepta e que a decisão que a recebeu seja anulada, com consequente “trancamento da ação penal” e expedição do competente alvará de soltura em favor da paciente.
Prosseguindo, pugna também a nulidade das decisões que decretou a preventiva e também da que indeferiu o pedido de revogação, ao argumento de que ambas estão desprovidas de Motivação, violando, pois, o que preconiza o art. 93, IX, da CF/88. Requer, então, o relaxamento da prisão.
Lado outro, diz ser totalmente desnecessária a prisão preventiva (ausência de fumus comissi delicti e periculun libertatis) não havendo nos autos nenhum elemento capaz de indicar que a paciente, em liberdade, atentaria à ordem pública, comprometeria a instrução criminal ou mesmo a aplicação da lei penal. Pede, pois, seja revogada a sua prisão, com ou sem aplicação de Medidas Cautelares Diversas (art. 319, CPP).
Por fim, como 2o tese para a revogação da preventiva, invoca a recomendação n. 62 do CNJ e diz que a necessidade da prisão precisa ser reavaliada porque, além de a paciente estar presa por mais de 90 dias, suas condutas resumem-se a uma suposta omissão, de forma que não de se pode afirmar que tenha ela, praticado crime com violência ou grave ameaça.
Pois bem.
A paciente está sendo acusada de se omitir (pelo menos entre dezembro/18 até novembro/2019) nos seus deveres de cuidado e permitir que a corré Fabíola Pinheiro Bracelar (sua companheira), torturasse seu filho Davi Gustavo Marques de Souza.
Também consta da denúncia que em novembro de 2019, mais uma vez por omissão, o paciente aderiu aos atos praticados pela corré Fabíola e permitiu que a companheira espancasse a criança até a morte (óbito em 21.11.2019)
1 – Em relação a tese de bis in idem, dada a impossibilidade de análise aprofundada dos fatos narrados na denúncia, entendo ser inviável a aferição da existência de bis in idem entre os delitos, e, ao meu ver, tal discussão não pode ser efetuada em cognição sumária.
Aliás, sobre os fatos ocorridos, não vejo como dar guarida aos argumentos do Impetrante porque está muito claro, da denúncia, que a paciente responde a dois crimes ocorridos em momentos distintos pois, primeiramente, permitiu que por meses e meses (entre 2018 a 2019), sua companheira torturasse o menino Davi e, em segundo momento, permitiu que o menino fosse espancado até a morte.
À princípio, tratam-se de delitos autônomos eis que durante um longo período a criança foi torturada graças a omissão da paciente e, depois, em 21.11.2019, veio à óbito após ser cruelmente espancada; evidente, pois, a existência de contextos autônomos, embora coexistentes entre si.
No mais, como bem salientou o Magistrado, a tese aqui trazida deve ser observada com base nos fatos relatados e não no dispositivo legal, devendo, pois, ser aprofundada a sua análise durante a instrução criminal.
2 – Lado outro, relativo à prisão preventiva, não há como, neste momento, analisar o pleito porque compulsando os autos, vejo que o Impetrante não juntou cópia da decisão que decretou a preventiva, limitando-se a apresentar a decisão que indeferiu o pedido de revogação, incorporando motivação anteriormente expendida.
E pelo que da decisão apresentada, o Magistrado a quo deixou claro que o decreto constritivo se encontra fundamentado em um dos requisitos do art. 312 (garantia da ordem pública), de forma que, ao meu ver, inexiste ofensa ao dever insculpido no art. 93, IX da CRFB/88.
E de fato, conforme jurisprudência do STJ, a gravidade concreta do crime e a periculosidade revelada pelo modus operandi da conduta são motivos suficientes à custódia processual para garantia da ordem pública, cabendo destacar, in casu:
3. No caso, trata-se de delito cujo modus operandi denota a periculosidade do acusado (...) 4. De fato, a gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 7. As circunstancias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Assim, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 8. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no RHC 122.832/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/04/2020, DJe 04/05/2020)
Quanto aos pressupostos/requisitos da prisão preventiva, colhem-se estas lições do Professor Guilherme de Souza Nucci:
Entende-se pela expressão [garantia da ordem pública] a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente.
Portanto, a priori, nem prejuízo de posterior mudança de entendimento, após sobrevindas as informações judiciais e a manifestação da d. PGJ, entendo que as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes/inadequadas para a consecução do efeito almejado.
Quanto ao tema, o STJ entende que é “indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública” (RHC n. 120.305.MG, Rei. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17 12/2019, DJe 19/12/2019).
Finalmente, no tocante a reavaliação da preventiva em razão da pandemia do coronavírus e das recomendações n. 62 do CNJ, mais uma vez, d.v., razão não assiste ao impetrante porque: 1) embora a prisão preventiva já tenha excedido os 90 indicados na recomendação, o crime aqui tratado envolve violência (ainda que por omissão); 2) inexiste qualquer comprovação nos autos de que a paciente, que conta com 26 anos de idade, se enquadre “no perfil do grupo de risco”, assim definidos pelo Ministério da Saúde, a exemplo os diabéticos, cardiopatas, maiores de 60 anos, pós operado, portadores de HIV, tuberculose, insuficiência renal; 3) não foi demonstrado que o local onde ela se encontra recolhida não tem adotado medidas capazes de evitar o contágio pelo referido vírus; 4) não há nos autos nenhuma manifestação da autoridade apontada como coatora quanto à questão, de modo que qualquer decisão deste Tribunal implicaria supressão de instância.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de maio de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator